Tribunal: TJDFT
Processo: 0735066-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735066-62.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARILU JOVENTINA DE JESUS SANTOS AGRAVADO: RAYANE LANDIM DE ALMEIDA DECISÃO 1. A credora agrava da decisão da Vara Cível de Planaltina (Proc. 0010169-40.2015.8.07.0005 – id 139770822) que indeferiu pedido de reiteração de consulta ao SisbaJud. Alega, em suma, que a última pesquisa foi realizada há mais de quatro anos, prazo razoável para nova tentativa de bloqueio judicial por meio da reiteração automática – “teimosinha”. Requer a tutela de urgência para consulta de ativos financeiros via Sisbajud na modalidade “teimosinha”. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator